Tribunal: STF
Processo: RHC 263516
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roger Teixeira Rita interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO  PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na quantidade de drogas apreendidas e na gravidade concreta da conduta, possui fundamentação idônea. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. 



    4. A jurisprudência admite a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento:    1. É admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito.  2. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    (HC 1.005.510 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP))



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilegalidade de sua prisão preventiva. Espera-se que seja determinada a imediata soltura do Recorrente, autorizando-o a responder ao processo em liberdade”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado:



    Os elementos dos autos demonstram que o acusado Roger foi preso em flagrante transportando 10,86kg de cocaína e 10,27 kg de crack, isto é, em poder de importante quantidade e qualidade de drogas, dado o potencial efeito danoso das substâncias ilícitas. Como é de conhecimento comum, para que se realize o transporte intermunicipal de tão expressiva qualidade e quantidade de droga, é necessário que se goze, no mínimo, de confiança no ambiente gerencial da traficância de drogas. Não é demais salientar que a traficância de drogas ilícitas é uma atividade, isto é, uma conduta que se expressa em movimento, impulsionada por critérios eminentemente financeiros, os quais, iterativamente, sobrepõem-se não apenas aos bens jurídicos tutelados pela própria lei, como a saúde pública, mas também à própria vida das pessoas.



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir da quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder em transporte interestadual. Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente